Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701449-77.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ARMANDO MARTINS BARROS NETO IMPETRADO: PROMOTORA RAQUEL TIVERON D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ARMANDO MARTINS BARROS NETO contra ato que reputa ser ilegal, praticado pela Promotora de Justiça da 1a Promotoria de Justiça da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, a qual promoveu em 01/06/2022 o arquivamento da Representação Criminal, por entender que os fatos relatados pelo Requerente já estão sendo alvo de investigação em diversas searas do Ministério Público. A decisão de ID: Num. 38543613 determinou que o impetrante emendar a inicial, bem como recolher o preparo. Em seguida, o impetrante apresentou petição de ID: Num. 38731735, requerendo a extinção do Mandado de Segurança. Pois bem. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência do Mandado de Segurança para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Intime-se. Publique-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador